Tribunal: TJSP
Processo: 1003810-67.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2003 a 2008 - Município de Santana de Parnaíba – Imóvel arrematado em HASTA PÚBLICA – Sub-rogação no preço depositado – Emprego do artigo 130, parágrafo único, do CTN – Ausência de responsabilidade tributária da autora sobre os débitos precedentes à ARREMATAÇÃO (07/08/2008) – Irrelevância da eventual atribuição desta sujeição passiva,

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2003 a 2008 - Município de Santana de Parnaíba – Imóvel arrematado em HASTA PÚBLICA – Sub-rogação no preço depositado – Emprego do artigo 130, parágrafo único, do CTN – Ausência de responsabilidade tributária da autora sobre os débitos precedentes à ARREMATAÇÃO (07/08/2008) – Irrelevância da eventual atribuição desta sujeição passiva, ademais, no respectivo edital – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Sucumbência bem aplicada - Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Apelo da municipalidade não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003810-67.2019.8.26.0529 - Voto no 32459
Registro: 2020.0000563478
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003810-67.2019.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA, é apelado COMERCIAL,
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS BLANCHARD LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003810-67.2019.8.26.0529 -Voto no 32459
2
Voto no 32459
Apelação no 1003810-67.2019.8.26.0529
Comarca de Santana de Parnaíba
Apelante: Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba
Apelado: Comercial Construções e Serviços Blanchard Ltda
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
IPTU

Exercícios de 2003 a 2008 - Município de Santana de Parnaíba
Imóvel arrematado em HASTA PÚBLICA Sub-rogação no preço
depositado Emprego do artigo 130, parágrafo único, do CTN
Ausência de responsabilidade tributária da autora sobre os débitos
precedentes à ARREMATAÇÃO (07/08/2008) Irrelevância da
eventual atribuição desta sujeição passiva, ademais, no respectivo
edital Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça
Sucumbência bem aplicada - Sentença mantida por seus próprios
fundamentos Apelo da municipalidade não provido.
Cuida-se de apelação tirada contra a r. sentença
de fls. 118/121, a qual julgou procedente o pedido para declarar a
inexistência da relação jurídica entre a autora e a municipalidade
anteriores à data da arrematação (07/08/2008) e a consequente
inexigibilidade dos débitos tributários, e condenou à sucumbência a
municipalidade que busca, nesta sede, a reforma do julgado, em suma,
forte na tese de que a discussão aqui é com a responsabilidade tributária
do arrematante e, in casu, esta ficou comprovada, vez que consta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003810-67.2019.8.26.0529 -Voto no 32459
3
expressamente no EDITAL DE HASTA PÚBLICA a existência de débito de
IPTU, acreditando ser este um comando judicial que determina a
responsabilidade pelos débitos tributários incidentes sobre o imóvel
arrematado ao arrematante, com fulcro no artigo 886, inciso VI, do CPC.
(fls. 123/133).
Recurso oficial não interposto.
Recurso tempestivo, isento de preparo, respondido
(fls. 136/148) e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Como se vê dos autos, a requerente ingressou com
esta AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, com o objetivo de ver
cancelados os débitos de IPTU, retroativos à data da ARREMATAÇÃO
(07/08/2008), especificamente quanto aos exercícios de 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008.
Importa
notar
que
o
sobredito
imóvel
foi
arrematado em 07/08/2008, discutindo-se nestes autos a incidência ou
não do artigo 130, parágrafo único, do CTN, segundo o qual o VALOR DA
ARREMATAÇÃO
SUB-ROGA-SE
NOS
CRÉDITOS
DEVIDOS,
NÃO
HAVENDO ENCARGOS FISCAIS PARA O ARREMATANTE.
Veja-se que a r. sentença, ora recorrida, julgou
procedente o pleito, reconhecendo a aplicação do parágrafo único do
sobredito artigo, pois entendeu que a ressalva constante no EDITAL não
responsabiliza o arrematante pelo débito e apenas o informa sobre débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003810-67.2019.8.26.0529 -Voto no 32459
4
anteriores à arrematação.
Ocorre que a municipalidade sustenta ter tornado
público o dever do interessado em apurar os débitos tributários existentes
em relação ao bem imóvel levado à hasta pública, conforme edital de
arrematação publicado no DIÁRIO OFICIAL (fls. 75/77) 'in verbis':
“Compete apenas ao interessado no(s) bem (ns) eventual pesquisa de débito
junto aos diversos órgãos.”
Entretanto, não merecem guarida as razões
recursais.
Assim é porque, nos termos do artigo 130,
parágrafo
único,
do
Código
Tributário
Nacional,
o
PREÇO
DA
ARREMATAÇÃO é que passou a garantir tal débito, certo que a autora
recebeu o bem desembaraçado dos encargos tributários devidos até a
realização da hasta pública.
Vale registrar o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, ora transcrito:
C. STJ - “PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL.
HASTA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 130,
PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ÔNUS
RELATIVOS AO IPTU E À TLP. SUB-ROGAÇÃO DOS DÉBITOS SOBRE O
RESPECTIVO PREÇO. PRECEDENTES. 1. Nos termos do parágrafo único
do art. 130 do CTN, os créditos relativos a impostos cujo fato gerador seja
a propriedade, sub-rogam-se sobre o respetivo preço quando arrematados
em hasta pública, não sendo o adquirente responsável pelos tributos que
oneraram o bem até a data da realização da hasta. Nesse sentido é a
jurisprudência desta Corte. 2. A hipótese dos autos se subsume ao
entendimento esposado, sendo direito do adquirente receber o imóvel livre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003810-67.2019.8.26.0529 -Voto no 32459
5
de ônus tributários, razão pela qual é de se determinar a concessão da
segurança pleiteada pela recorrente para que seja expedida a certidão
negativa de débitos tributários referentes, tão-somente, ao IPTU e à TLP,
anteriores à data da arrematação em 14 de novembro de 2003, bem
como o registro da carta de arrematação no cartório de registro de imóveis
competente. 3. Recurso especial provido.” (REsp no 909.254/DF
DJe
21.11.2008 - Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES).
À municipalidade/apelante, portanto, incumbe
satisfazer seu crédito, habilitando-o no processo onde houve a HASTA
PÚBLICA.
Logo, no tocante à exação aqui debatida, não há,
pois, relação jurídico-tributária alguma entre as partes ora litigantes.
Ademais, a matéria aqui discutida vem regulada
por Lei Complementar, à luz do artigo 146, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal.
E ainda que aquele Colendo Sodalício entenda que
haverá
responsabilidade
tributária
do
arrematante
pelos
débitos
anteriores à arrematação quando exista previsão expressa no respectivo
edital (cf. C. STJ in REsp no 1.114.111/RJ, REsp no 799.666/RJ e REsp no 716.438,
dentro vários outros julgados), tal não se verifica no caso vertente,
porquanto embora tenha somente informado a existência de débitos de
IPTU daqueles exercícios, o EDITAL DE PRACEAMENTO do imóvel
arrematado pelo apelado, não lhe atribuiu, literal e expressamente, a
responsabilidade por seu pagamento, nem nada ressalvou neste sentido
(cf. fls. 75/77).
De todo modo, ante o princípio da hierarquia das
Leis e cuidando-se de disposição contida no artigo 130, parágrafo único, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003810-67.2019.8.26.0529 -Voto no 32459
6
CTN LEI COMPLEMENTAR não há falar aqui, na aplicação artigo 886,
inciso VI, do CPC.
Dessarte, a procedência do pleito inaugural é
medida acertada que deverá ser preservada.
Sucumbência bem aplicada que, ainda, deve ser
majorada para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
disposto no artigo 85, §11o do CPC.
Por tais motivos, nega-se provimento ao apelo da
municipalidade, assim, mantendo-se a v. sentença recorrida, inclusive por
seus próprios fundamentos.
SILVA RUSSO
RELATOR